Tribunal: TJPA
Processo: 0004549-91.2014.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004549-91.2014.8.14.0068

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELINEUTON BARROS OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: DEUSDEDITH DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – RECURSO MINISTERIAL INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sabe-se que o prazo para o Ministério Público recorrer começa na chegada dos autos em que consta a sentença, sendo que o termo inicial do prazo para interposição do recurso pelo Ministério Público é o dia em que resta comprovada a ciência inequívoca da decisão, sendo irrelevante intimação ou publicação posterior.

In casu, o processo foi com vistas ao Ministério Público no dia 31.05.2016 (terça-feira), iniciando o prazo recursal no dia 1º.06.2016 (quarta-feira), encerrando-se o prazo previsto no art. 593 do Código de Processo Penal, no dia 06.06.2016 (segunda-feira), já que o órgão ministerial não goza de prazos em dobro no âmbito penal.

Ocorre que o Ministério Público somente protocolou o recurso de apelação no dia 14.06.2016 (ID n. 6874330), ou seja, fora do prazo previsto no artigo retromencionado, ensejando sua intempestividade.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, não conhece do recurso, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTERIO PÚLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Augusto Correa que absolveu Elineuton Barros Oliveira da prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 18.10.2014 o denunciado Elineuton, mediante grave ameaça, no uso de uma faca, abordou a vítima Antônio Cardoso Ferreira, em via pública e subtraiu-lhe um cordão de aço, uma aliança de aço e uma bicicleta.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
não convencido da autoria e da materialidade do crime julgou improcedente a denúncia e absolveu Elineuton Barros Oliveira da prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão, pugnando pela reforma de decisão para que o denunciado seja condenado pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo improvimento do recurso ministerial, para que seja mantida a decisão de absolvição em seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do presente recurso ante a intempestividade e caso não seja esse entendimento pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

P
rimeiramente, pugna o Ministério Público de 2º grau, pela intempestividade do recurso interposto pelo Parquet de 1º grau.

Sabe-se que o prazo para o Ministério Público recorrer começa na chegada dos autos em que consta a sentença, sendo que o termo inicial do prazo para interposição do recurso pelo Ministério Público é o dia em que resta comprovada a ciência inequívoca da decisão, sendo irrelevante intimação ou publicação posterior.

In casu, o processo foi com vistas ao Ministério Público no dia 31.05.2016 (terça-feira), conforme ID n. 6874330, iniciando o prazo recursal no dia 1º.06.2016 (quarta-feira), encerrando-se o prazo previsto no art. 593 do Código de Processo Penal, no dia 06.06.2016 (segunda-feira), já que o órgão ministerial não goza de prazos em dobro no âmbito penal.

Ocorre que o Ministério Público somente protocolou o recurso de apelação no dia 14.06.2016 (ID n. 6874330), ou seja, fora do prazo previsto no artigo retromencionado, ensejando sua intempestividade.

Ante o exposto, faltando um dos pressupostos de admissibilidade, acolho a preliminar arguida, tanto pela defesa em contrarrazões, como pelo Ministério Público de 2º grau, para não conhecer do apelo ministerial interposto, ante a sua manifesta intempestividade.

É como voto.

À secretaria para as providencias cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 19/12/2023